Tribunal: STF
Processo: ARE 1380424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR Nº 201700628748. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ E STF - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LIMITAÇÃO TEMPORAL DECORRENTE DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 3.563/94 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE – REPERCUSSÃO GERAL – RE Nº 561.836 - DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A LEI QUE IMPLEMENTOU NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONSUMADA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – À UNANIMIDADE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Oportuno se faz destacar que não obstante posteriormente à Lei nº 3.563/94, algumas carreiras tenham passado a ter regramento próprio, a Lei nº 3.563/94 foi a norma que reestruturou a carreira de toda a classe de servidores civis estaduais, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, abarcando eventual diferença proveniente da conversão dos vencimentos em URV.



    Assim, no presente caso, eventuais parcelas devidas em decorrência da conversão estariam adstritas até o advento da supracitada Lei, ocorrido no ano de 1994 (momento da reestruturação da carreira), motivo pelo qual concluo pela incidência da prescrição quinquenal, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 26/05/2017.



    (...)



    Destarte, no presente caso, eventuais conversões estariam adstritas até o advento Lei nº 3.563/94, parcelas que se encontram fulminadas pela prescrição quinquenal, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 26/05/2017."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente